Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS. SUFICIENTES PARA EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA INDEPENDENTEMENTE DE FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO.

1. Tendo em vista a adoção do sistema do livre convencimento motivado, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova a conduzir a marcha processual, tanto determinar quanto indeferir a produção de provas de acordo com a necessidade e a utilidade para a formação de seu convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF).

2. Não procede a alegação de cerceamento de defesa quando se entende suficiente a prova constante nos autos, caso em que se torna desnecessária a produção de prova pericial.

3. O CPC 700 e seu inciso I dispõem que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Segundo jurisprudência do e. STJ, a “prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura.

4. No caso presente, a prova escrita sem eficácia de título executivo é representada pelas notas fiscais e pela ausência de comprovação do pagamento pela empresa recebedora das mercadorias em questão.

5. Apelo não provido. Honorários majorados.